Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700335-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: C2E ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. TEMAS REPETITIVOS 1.016 E 952 DO STJ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES (4 BENEFICIÁRIOS). REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA DOS PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. CDC. APLICABILIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. DESPROPORCIONALIDADE. VARIAÇÃO ACUMULADA. PERÍCIA ATUARIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, trata-se de prescrição trienal (art.206, §3o, IV, CC) e já pronunciada em sentença, remanescendo a pretensão condenatória para autora/apelada a partir de 8/1/2018. 2. “( ) o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgamento em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). 2.1. A autora/apelada é microempresa familiar que contratou plano de saúde empresarial em benefício de número ínfimo de participantes (4 beneficiários), situação que “não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários” (REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). Por isto, o contrato firmado deve seguir a regulamentação própria dos seguros de saúde individuais ou familiares. 3. No julgamento do Tema Repetitivo 1.016 (REsp 1.715.798/DF), a Segunda Seção do STJ definiu a aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos. Eis a Tese firmada no Tema 952/STJ: “( ) O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016). 3.1. BRADESCO SAÚDE S/A (ré/apelante) aplicou reajustes em percentuais superiores àqueles previstos pela ANS, sem justificação ou demonstração dos parâmetros utilizados para se atingir tais índices, do que decorre dever reconhecida abusividade ante a violação dos arts. 6o, III, 39, X, e 51, X e XV do CDC, os quais impõem ao fornecedor de serviços deveres de lealdade, transparência, clareza e colaboração, todos decorrentes do postulado maior da boa-fé. 4. Conforme disposições normativas e o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.016), a apuração do aumento real de preço verificado em cada faixa etária da apólice contratada demanda liquidação de sentença por meio de perícia atuarial, “estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016 – REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 8/4/2022). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 35-E, §2o, da Lei 9.656/1998, sustentando que a apólice contratada pelo recorrido constitui contrato coletivo no qual está fixado percentual com base na livre negociação entre as partes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) monitorar o reajuste anual, mas não definir um índice médio como parâmetro como ocorre nos contratos individuais e familiares. Pede, assim, seja reconhecida a legalidade da aplicação dos índices de reajuste conforme pactuado entre as partes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 35-E, §2o, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Na hipótese, a autora/apelada é microempresa familiar (ID25752969) que contratou plano de saúde empresarial em benefício de número ínfimo de participantes (4 beneficiários – ID25752975, p.p. 1-11), o que “não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários” (REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). Por isto, o contrato firmado deve seguir a regulamentação própria dos seguros de saúde individuais ou familiares” (ID 48484725), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do contexto fático-probatório e contratual dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO ATÍPICO. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESOLUÇÃO DA ANS. NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de violação a resolução da ANS, porquanto resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos de hierarquia inferior a decreto não se enquadram no conceito de lei federal. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A revisão das conclusões do acórdão estadual - acerca da abusividade dos reajustes realizados no plano de saúde do recorrido, bem como que o contrato sob análise configura falso coletivo - demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.060.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS REAJUSTES. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. SINISTRALIDADE. AUMENTO. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOS SIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. 4. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, que concluiu pela abusividade do reajuste, demanda o reexame de cláusulas do contrato e das provas constantes dos autos, procedimentos obstados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.236.520/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025